Tribunal: TJES
Processo: 5002053-47.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002053-47.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA e outros
RECORRIDO: JACQUELINE BERNARDO DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

(1).

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA APÓS DEMISSÃO DA AUTORA. COBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA QUE A AUTORA ALEGA SER CONTA SALÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. (2). SENTENÇA: INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PELO BANCO INFORMANDO À CONSUMIDORA DA COBRANÇA DE TARIFAS EM SUA CONTA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA “
[...]

a pagar, à autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais”.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO A REQUERIDA WEG. (3).

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (4). CONTRARRAZÕES BUSCANDO A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. DANO MORAL CARACTERIZADO, PORÉM, MINORADO COM A CONDUTA DA REQUERENTE QUE, CIENTE DA EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS QUE DIVERGEM DE UMA SIMPLES CONTA SALÁRIO, QUEDOU-SE INERTE, CONCORRENDO PARA O EVENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (5). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.